Tribunal: STJ
Processo: 0002540-79.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807004 - RJ (2024/0462528-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO
: RONALDO ESPOSEL JÚNIOR - RJ130279
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
ALEGADAMENTE VIOLADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
VEDADO
PELO
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que entendeu que os valores devidos exigiam liquidação. No Tribunal a quo,
a decisão foi mantida.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA47483197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a8a07f2a-5fff-4697-b238-5509dfcfbbc3

V - Relativamente às demais alegações de violação (art. 1.025
do CPC/2015 – Tema n. 176/STF e Súmula n. 391/STJ), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse sentido,
quanto à necessidade de liquidação de sentença: AgRg na Rcl n. 3.991/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
,
9/6/2010
DJe de
; Rcl n. 5.822/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
30/6/2010
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
22/8/2012
3/9/2012
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a8a07f2a-5fff-4697-b238-5509dfcfbbc3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807004 - RJ (2024/0462528-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO
: RONALDO ESPOSEL JÚNIOR - RJ130279
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
ALEGADAMENTE VIOLADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
VEDADO
PELO
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que entendeu que os valores devidos exigiam liquidação. No Tribunal a quo,
a decisão foi mantida.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA46966038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: f9282b29-7e7e-40c8-8e4e-af58f48d6be8

V - Relativamente às demais alegações de violação (art. 1.025
do CPC/2015 – Tema n. 176/STF e Súmula n. 391/STJ), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse sentido,
quanto à necessidade de liquidação de sentença: AgRg na Rcl n. 3.991/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
,
9/6/2010
DJe de
; Rcl n. 5.822/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
30/6/2010
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
22/8/2012
3/9/2012
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III,
da Constituição Federal, visando
a,
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO DIRECIONADA
À DECLARAÇÃO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DO ICMS APENAS SOBRE A
ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA, AFASTADA QUALQUER
ESPÉCIE DE DEMANDA RESERVADA DE SUA BASE DE CÁLCULO, ALÉM DA
CONSEQUENTE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE
TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS, EM FAVOR DA
PARTE AUTORA. NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO PRÉVIA PARA A LIBERAÇÃO
Documento eletrônico VDA46966038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: f9282b29-7e7e-40c8-8e4e-af58f48d6be8

DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL.
RECURSO IMPROVIDO.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial. "
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
27. Com efeito, apresentando maiores detalhes, a ora agravante requereu
esclarecimentos ao E. Tribunal a quo, através dos embargos prequestionadores, sobre (i) a
natureza dos depósitos, de contracautela, não enfrentada, (ii) violação à coisa julgada e (iii)
violação aos limites objetivos da lide, pois que no caso dos autos a tutela antecipada, que
permitiu a realização dos depósitos, foi confirmada na sentença, pelo que se pode concluir
sim, data venia, ao contrário do fundamentado no v. acórdão recorrido, que os depósitos
realizados se referem exclusivamente a parte controvertida, qual seja, o recolhimento de
ICMS sobre a demanda de energia contratada e não consumida.
28. Veja-se que o v. acórdão recorrido se omitiu, inclusive, quanto ao teor aludida
decisão de antecipação da tutela, confirmada na parte dispositiva da sentença, que
desmembrou as faturas de energia elétrica da agravante em 2 (duas): (i) a primeira, referente
a tarifa pelo fornecimento de energia elétrica e da demanda, juntamente com o ICMS
incidente sobre o efetivo consumo e a (ii) segunda conta deveria conter discriminação
apenas do ICMS sobre demanda contratada (não consumida), para integral garantia da base
de cálculos do tributo defendida pelo ERJ.
[...]
30. Ora, nem uma única linha foi traçada no v. acórdão aclaratório, tendo o Exmo.
Relator limitado a repetir – referenciar – suas mesmas conclusões originais, para afirmar em
abstrato a inexistência das violações legais apontadas pela recorrente, em d. m. v. claro
descompasso com os termos do art. 489, §1°, II e III c/c art. 1.025 do CPC.
[...]
36. Ora, considerando que tais razões relevantes razões sequer foram observadas pelo
tribunal a quo, resta evidenciado sim a omissão do v. acórdão, que d. m. v. esqueceu que o
pagamento do ICMS sobre demanda consumida restou inalterado – mediante inclusão no
faturamento regular –, pelo que não há dúvidas de que a deliberação sobre resguardo de
ICMS sobre demanda consumida nos depósitos prestados em garantia extrapola os limites
objetivos da lide, importando, também, em inequívoca violação ao art. 503 do Código de
Processo Civil.
[...]
39. Desse modo, demonstrado que o v. aresto recorrido não se pronunciou sobre
nenhuma das questões relevantes da controvérsia, apesar de expressamente provocado por
Documento eletrônico VDA46966038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: f9282b29-7e7e-40c8-8e4e-af58f48d6be8

fundamentados embargos de declaração, não há dúvidas de que houve sim, data venia,
inequívoca ofensa aos arts. 489, §1°, II e III, 1.022, I, II e III c/c art. 1.025, todos do CPC,
por isso que não deve prosperar o primeiro fundamento da r. decisão agravada.
[...]
41. Todavia, bem esclarecida as insuperáveis omissões do v. acórdão recorrido, resta
inviável o manejo da Súmula 211 ao caso concreto, pois ela tem como pré-requisito
ausência de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no julgado embargado,
o que já se evidenciou acima que não é o caso.
42. A lógica processual, em sua simplicidade, é que o recurso especial dependerá das
questões previamente prequestionadas para abrir sua jurisdição, quer seja o
prequestionamento expresso, quando valorada a norma questionada, prequestionamento
implícito, quando enfrentada a tese jurídica embargada a despeito de menção expressa à
norma questionada, ou mediante prequestionamento ficto, quando o absoluto silêncio do e.
Tribunal a quo representar um dos vícios processuais a admitir a oposição de embargos de
declaração (CPC, art. 1.022, I, II e III), que é exatamente o caso dos autos!
[...]
51. No entanto, ao contrário do afirmado, data venia, a inaplicabilidade do verbete no
7 da súmula de jurisprudência desse e. Superior Tribunal de Justiça ao caso dos autos é
gritante e entra pelos olhos, tendo em vista que a irresignação da ora agravante se limita à
análise de violações a dispositivos da legislação federal, os quais foram expressa e
implicitamente prequestionados no v. acórdão agravado.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
7. Por certo, no presente caso, não se pode concluir que a parcela do tributo devido
seja líquida, exigindo-se prévia liquidação, a fim de se confirmar que os depósitos
constantes dos autos se referem exclusivamente ao ICMS recolhido sobre a demanda de
energia contratada e não consumida.
[...]
9. A Lei Complementar do Estado do Rio de Janeiro n.o167 119/2007 trata
exclusivamente dos depósitos judiciais e extrajudiciais em dinheiro referentes a tributos e
seus acessórios, de competência do Estado do Rio de Janeiro, inscritos em dívida ativa ou
Documento eletrônico VDA46966038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: f9282b29-7e7e-40c8-8e4e-af58f48d6be8

não, e decorrentes de execução fiscal, o que não é o caso dos autos. Aqui, não há que se
falar em devolução de valores ao prestador da garantia, mas à identificação do exato valor
do tributo devido, o quem repita-se, demanda a necessária liquidação do julgado.
[...]

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 1.025 do CPC/2015
– Tema n. 176/STF e Súmula n. 391/STJ), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA46966038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: f9282b29-7e7e-40c8-8e4e-af58f48d6be8

Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp
24/4/2018
3/5/2018
n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Nesse sentido, quanto à necessidade de liquidação de sentença:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DEMANDA CONTRATADA.
SÚMULA 391/STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA DO STJ.
1. Hipótese em que, segundo o reclamante, o acórdão recorrido manteve a sentença
que teria afastado totalmente o ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica. O TJ
negou seguimento ao Recurso Especial, por conta do acórdão no REsp 960.976/SC
(repetitivo), cujo entendimento foi consolidado na Súmula 391/STJ, o que implicaria ofensa
à competência do STJ.
2. O Estado se engana, pois o pedido formulado pela contribuinte e a sentença
mantida pelo Tribunal de origem afastaram o ICMS apenas em relação à demanda de
potência não efetivamente utilizada, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
3. Caso o juiz da liquidação extrapole os limites do que foi julgado, entendendo pelo
afastamento do ICMS sobre o total da demanda contratada (esse é o receio do agravante), o
Estado terá os remédios processuais adequados para corrigir a situação.
4. Inexiste ofensa à competência do STJ.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg na Rcl n. 3.991/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
9/6/2010
30/6/2010

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DEMANDA CONTRATADA.
PARCIAL PROVIMENTO AO PLEITO DO CONSUMIDOR. IMPOSTO DEVIDO
SOBRE A ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA.
1. Hipótese em que a pretensão do consumidor foi apenas parcialmente deferida, já
que o ICMS é devido sobre a energia contratada efetivamente utilizada.
Documento eletrônico VDA46966038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: f9282b29-7e7e-40c8-8e4e-af58f48d6be8

2. Durante o trâmite da ação, houve depósito judicial da totalidade do ICMS incidente
sobre a demanda contratada. Por essa razão, após o trânsito em julgado, o juiz de origem
condicionou o levantamento à prévia liquidação dos valores, para apurar a parcela do
imposto relativa à energia efetivamente consumida e, consequentemente, o excesso a ser
sacado pelo consumidor.
3. Essa decisão foi revertida pelo TJ-RJ, que autorizou o levantamento do montante
total depositado, o que deu origem à presente Reclamação.
4. O acórdão do Tribunal de origem nega autoridade ao decidido pelo STJ. O
levantamento deve se restringir aos montantes incidentes sobre a demanda contratada, mas
não utilizada. O restante (exação relativa à energia efetivamente consumida) deve ser
convertido em renda do Estado.
5. Reclamação procedente.
(Rcl n. 5.822/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2012
3/9/2012

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: f9282b29-7e7e-40c8-8e4e-af58f48d6be8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.807.004 / RJ
Número Registro: 2024/0462528-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025407920248190000
00534333320088190001
1073860866505
202424510265
25407920248190000 534333320088190001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO : RONALDO ESPOSEL JÚNIOR - RJ130279
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADO : RONALDO ESPOSEL JÚNIOR - RJ130279
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47458398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: 84604255-ef35-4233-9ed0-14ddafb20707

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: 84604255-ef35-4233-9ed0-14ddafb20707